Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE PEDIR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSTULAÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MONTANTE FIXO E PARCELA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. OBRIGAÇÃO SUJEITA A CONDIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA REALIZADOS. DÉBITO EXÍGIVEL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. ÊXITO NO PATROCÍNIO OBTIDO. RENÚNCIA AO DIREITO DEMANDADO PELO AUTOR EM FACE DA PATROCINADA. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO FAVORÁVEL. FORMA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DEFENDIDO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO PARA ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONDICIONAL. HONORÁRIOS DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO. EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL. NECESSIDADE. MORA EX PERSONA (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. GÊNESE. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. PACTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, inc. II e IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
4. Aparelhada a execução por título extrajudicial traduzido em instrumento contratual de prestação de serviços advocatícios acompanhado de memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência da obrigada e da comprovação do aperfeiçoamento da coisa suspensiva ao qual submetida parte da obrigação traduzira em honorários ad exitum, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva,
5. Concertado os honorários advocatícios sob a forma de parcela fixa e parcela sob a forma de honorários ad exitum, ou seja, submetida a condição suspensiva, encartando a prestação a defesa da parte contratante, o advento da resolução da ação patrocinada e objeto da prestação contratada em razão da renúncia ao direito manifestada pelo autor, enseja o aperfeiçoamento da condição, à medida em que a renúncia manifestada, implicando a extinção da fase cognitiva da ação com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, “c”), encerra fórmula de reconhecimento do direito detido pela parte acionada, não lhe podendo ser oposto no futuro, resultando na certeza de que saíra exitosa, tornando-a obrigada a realizar a contraprestação convencionada, que, ademais, resta revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, podendo ser perseguida pela via executiva.
6. Não realizado o pagamento dos honorários ad exitum convencionados e retratados em contrato de prestação de serviços advocatícios, conquanto mensurados de forma certa e determinada, firmados sob condição suspensiva, não havendo, portanto, termo certo para o pagamento do importe pactuado, deve o montante correlato ser atualizado monetariamente desde a contratação e acrescido de juros de mora, que, tratando-se de obrigação condicional, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação da obrigada, no ambiente de processo de execução, é a data da citação da devedora (CC, art. 405; CPC, art. 240).
7. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, em se tratando de obrigação retratada em verba honorária fixada sob condição, conquanto omisso o contrato, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir da celebração do negócio, e não do implemento da condição suspensiva, porquanto desde a definição do montante passara a experimentar os efeitos do tempo e da inflação, ensejando que seja corrigido como forma de ser preservada sua identificação no tempo e atualidade.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.